Tribunal: TJSP
Processo: 1012890-18.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - MORA CONFIGURADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1012890-18.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante JOÃO PAULO PINHEIRO
ANDRÉ, é embargada TEREZINHA FRANCO NAVARRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos, sem efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1012890-18.2017.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: JOÃO PAULO PINHEIRO ANDRÉ
EMBARGADA: TEREZINHA FRANCO NAVARRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CÍVEL
CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.576
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA - MORA CONFIGURADA -
HONORÁRIOS RECURSAIS ARTIGO 85,
PARÁGRAFO 11, DO CPC - EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO MODIFICATIVO
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 771/774, que negou provimento ao recurso de apelação em ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
O conteúdo do aresto, ao ver do Embargante,
enseja esclarecimento para suprir etapa de prequestionamento, bem como omissão
e contradição quanto à alegada decisão em dissonância com legislação e
entendimentos doutrinários trazidos em sede de recurso de apelação, em especial
quanto à perda superveniente do objeto da ação pois já realizada desocupação do
imóvel com entrega das chaves e excessiva condenação nos honorários de
sucumbência na fase recursal, permitindo-se a reversão do resultado adotado.

Trouxe o Embargante seus argumentos buscando
sejam supridas alegadas omissões no acordão embargado, possibilitando a
reversão do resultado adotado.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 13/24).

É o relatório.

O
v.
acórdão
embargado
promoveu
o
enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que adotou o entendimento de que a prova trazida durante o trâmite
processual revela que, caracterizada a mora pelo inadimplemento em função da
inobservância da obrigação elementar de satisfação dos aluguéis mensais e demais
encargos contratuais, não trouxe o requerido, ora Embargante, elementos aptos a
elidir a mora e afastar o colhimento da pretensão inaugural.

A matéria deduzida nos embargos apresenta
natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão ou
contradição a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos
limites da via recursal declarativa.
Por outro lado, o critério para a fixação da
verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do valor em face
do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se
a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente
demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e tão somente o valor da
causa.
A remuneração do advogado há de refletir,
também, o nível de sua responsabilidade em face da complexidade da causa, não
devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais
que elaborar ou apresentar.
No que concerne aos honorários recursais, de
fato, o art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil determina ao Tribunal a
majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Assim, adequada a majoração no v. acórdão do
arbitramento de honorários advocatícios fixados na origem em 15% (quinze por
cento) para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação, de modo a
remunerar dignamente o profissional pelo trabalho em grau recursal, tanto quanto
possível.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu
a análise em consonância com os elementos trazidos aos autos, sendo os

esclarecimentos supra suficientes para a composição da questão.
Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados,
além do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos
alegados nas razões invocadas pelas partes.
Diante do exposto, acolho parcialmente os
embargos para tais esclarecimentos, sem efeito modificativo.

LUIZ EURICO

RELATOR